Tribunal: TCU
Processo: 042.691/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3226/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.691/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Paulo Nehring Belo (XXX.576.208-XX); Lenore Moutinho da Costa (XXX.371.007-XX); Marcio Renato Fernandes (XXX.653.689-XX); Marcos Aurelio Paza (XXX.157.939-XX); Marcus Vinicius Pastorin Costa Rego (XXX.970.199-XX); Melina Gentile Affonso (XXX.941.998-XX); Nilson Alves Ferreira (XXX.257.738-XX); Paulo Rodrigo de Araujo (XXX.401.998-XX); Rafael Rhoden Freitas (XXX.954.780-XX); Renata Amaral Blanco Sanches (XXX.359.498-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.